Tribunal: STF
Processo: RHC 260703
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidades. Writ prejudicado. Superveniente julgamento de mérito. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por D.S.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o agravo regimental no HC 995.175/BA (evento 46).



    O recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em concurso formal, tipificado no art. 217-A, c/c art. 70, do Código Penal (evento 13, fls. 191-201).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta nulidade absoluta do edital de intimação da sentença condenatória e de todos os atos praticados posteriormente, tendo em vista a inobservância do prazo estabelecido no art. 392, § 1º, do Código de Processo Penal. Argumenta que, na espécie, “o edital foi expedido e assinado pela Juíza da Vara de Violência Doméstica com apenas 20 (vinte) dias de validade, sendo posteriormente certificado pela secretaria o decurso exato desse período, ou seja, foram suprimidos 70 (setenta) dias do prazo legal, em flagrante violação ao devido processo legal e ao contraditório”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação de todos os atos praticados após a sentença condenatória, inclusive do trânsito em julgado e que o recorrente seja posto em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Colho do acórdão recorrido (evento 45):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE DO WRIT. AGRAVO PREJUDICADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, haja vista a aplicação da Súmula n. 691 do STF. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 16 anos de reclusão, posteriormente redimensionada para 12 anos, 5 meses e 10 dias pelo Tribunal de Justiça, em regime inicial fechado. Posteriormente, a defesa, alegando constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente sobre sentença condenatória, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que foi indeferiu o pedido de liminar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de mérito superveniente do writ originário prejudica o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O julgamento colegiado do mérito do habeas corpus originário implica a prejudicialidade superveniente do agravo regimental em trâmite nessa Corte Superior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental prejudicado. 



    Tese de julgamento: ‘O julgamento de mérito do writ originário prejudica o agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça reputou prejudicado o agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Relator naquela Corte, ao seguinte fundamento:



    “A impetração encontra-se prejudicada. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que sobreveio o julgamento colegiado do mérito do Habeas Corpus n. 8007036- 68.2025.8.05.0000. 



    Com o julgamento do mérito do writ originário, a impetração que impugnava os fundamentos da decisão indeferitória de pedido liminar fica prejudicada e, por consequência, o presente agravo regimental.



    (...).



    Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente